Tribunal: TJDFT
Processo: 0007628-30.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007628-30.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 69389061, o exequente manifestou ciência sobre o ofício da COORPRE (ID: 69007476), enquanto o Distrito Federal quedou-se inerte ID: 70044142. Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0724520-11.2023.8.07.0000, expedido em favor de WALTER LUIZ ROCHA. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído WALTER LUIZ ROCHA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 24 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR